Tribunal: TJSP
Processo: 0011918-54.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave homologada. Desrespeito. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da r. decisão homologatória. No mérito, pleito de absolvição por atipicidade de conduta ou de desclassificação para falta média, bem como de perda mínima de apenas um dia remido. IMPOSSIBILIDADE – Concluído o procedimento administrativo, compete ao MM. Juízo das

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave homologada. Desrespeito. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da r. decisão homologatória. No mérito, pleito de absolvição por atipicidade de conduta ou de desclassificação para falta média, bem como de perda mínima de apenas um dia remido. IMPOSSIBILIDADE – Concluído o procedimento administrativo, compete ao MM. Juízo das Execuções apenas analisar sua legalidade, em face da independência da esfera administrativa, podendo homologar ou não a decisão. Procedimento administrativo regular e legal, nada sendo apontado em sentido diverso, que obstasse a homologação judicial, que ocorreu de forma justificada. Conduta típica. Prova produzida suficiente para reconhecimento da prática falta disciplinar grave, por infração ao art. 50, inciso IV, c.c. art. 39, inciso II e V, ambos da Lei de Execução Penal, sendo incabível desclassificação para falta de natureza média. Perda de 1/3 dos dias remidos e a remir adequada e devidamente justificada – RECURSO DESPROVIDO.